Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-34.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
apelação criminal. porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INVIÁVEL. FUNDADA SUSPEITA. autoria e materialidade comprovadas. ATIPICIDADE. INVIÁVEL. LAUDO DE EXAME DE EFICÁCIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. recurso desprovido.
1. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
2. No caso, a revista pessoal se encontra devidamente justificada, uma vez que, segundo relataram as testemunhas policiais, em ambas as fases da persecução penal, o acusado possuía volume em sua cintura, característico de arma de fogo, evidenciando a presença de “elementos indiciários objetivos” e “fundada suspeita exigida” para a busca pessoal.
3. Não há falar em absolvição pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por insuficiência de provas, na medida em que os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do acusado, coerentes e harmônicos, foram corroborados pela confissão do réu.
4. Atestada a eficiência da arma no laudo pericial, não há que falar em atipicidade da conduta.
5. O fato de residir em área perigosa ou receber ameaças não justifica o porte ilegal de arma de fogo, contrariando as disposições legais ou regulamentares, e não elimina a culpa por inexigibilidade de conduta diversa.
6. Admite-se a avaliação negativa da vetorial da conduta social quando fundamentada no fato de o réu ter cometido o delito enquanto usufruía do benefício do regime aberto ou semiaberto, em cumprimento de pena por delito anterior.
7. Recurso desprovido.